Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E ALIMENTOS DEFINITIVOS. DIFERENÇA. CABIMENTO. Nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68), os alimentos definitivos fixados retroagem à data da citação, de modo que, havendo majoração com relação aos alimentos provisórios inicialmente estipulados, é devida a cobrança da diferença do valor entre eles.